Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-95.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso da Defesa – Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos – Ademais, insta frisar que, em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso da Defesa – Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos – Ademais, insta frisar que, em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra das vítimas é de suma importância para o deslinde do feito – Conjunto probatório suficiente à condenação – Recurso não provido.
Recurso do Ministério Público – Pretendida fixação do regime prisional fechado para o cumprimento da sanção imposta – Admissibilidade – Na espécie, deve ser fixado o regime fechado, ante a gravidade concreta do comportamento delitivo do agente – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500143-
95.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ALAN PATRIC
PEREIRA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e, em seguida, DERAM PROVIMENTO do
recurso ministerial, apenas para estabelecer o regime inicial fechado para
cumprimento da reprimenda imposta ao acusado, subsistindo, no mais, a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
2
Voto no 41.158 - São Paulo
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1500143-95.2019.8.26.0050
Apelantes: Ministério Público
Alan Patric Pereira Silva
Apelado: os mesmos
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado Recurso da Defesa
Pretensão absolutória Inadmissibilidade Absolvição por
falta de provas Improcedência Os depoimentos da vítima e
testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos

Ademais, insta frisar que, em se tratando de crimes patrimoniais,
cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de
testemunhas, a palavra das vítimas é de suma importância para o
deslinde do feito Conjunto probatório suficiente à condenação
Recurso não provido.
Recurso do Ministério Público Pretendida fixação do regime
prisional fechado para o cumprimento da sanção imposta

Admissibilidade Na espécie, deve ser fixado o regime fechado,
ante a gravidade concreta do comportamento delitivo do agente
Recurso ministerial provido.
Vistos
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo
Ministério Público, e por Alan Patric Pereira Silva contra a r. decisão de fls. 94/98,
cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena
de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 13 dias-multa, no mínimo.
Inconformado, recorre o Ministério Público, com razões
de apelação às fls. 131/134, nas quais pretende a reforma da r. sentença, a fim de ser
fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
3
As razões recursais de Alan Patric Pereira Silva, às fls.
152/158, nas quais postulam, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória.
Os
Recursos foram regularmente processados e
contrariados, propugnando pelos respectivos desprovimentos (fls. 140/142 e
165/171).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 180/185, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso
defensivo e, quanto ao apelo Ministerial, pelo seu acolhimento.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2018,
por volta de 00h27, na Rua Arnaldo da Costa Teixeira, altura do no 200, Jardim São
Jorge, próximo à Rodovia Raposo Tavares, nesta cidade de São Paulo, subtraiu para
si, em concurso com agentes ainda não identificados e mediante emprego de
violência física e grave ameaça, o veículo Nissan/Versa de cor prata e placas QNP-
9700/MG, além de documentos pessoais como CNH, carteira de trabalho, cartão
bancário e um celular marca SAMSUNG, pertencentes à vítima Henrique Souza
Rodrigues.
Segundo se apurou, na data dos fatos, a vítima se
encontrava trafegando com seu veículo, trabalhando como motorista através de
aplicativo de transporte urbano, quando o acusado Alan solicitou uma corrida.
Assim que adentrou no carro, o réu anunciou o assalto e
a ameaçou gravemente, encostando um objeto na cabeça da vítima. Ato contínuo, já
conluiados para o roubo, três comparsas do acusado também adentraram no veículo
e ameaçaram a vítima, obrigando-a a passar para o banco do passageiro. A vítima
percebeu que os roubadores não portavam arma de fogo, então, abriu a porta e saiu
do veículo, deixando vários de seus pertences como documentos pessoais, cartão de
crédito e celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
4
Dois dias após a prática delitiva, ou seja, em 30 de
dezembro de 2018, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o
veículo acima mencionado, resolveram consultar as placas e constataram que havia
um alerta de roubo, e, então, na Av. Gen. Asdrúbal da Cunha, Jardim Arpoador,
próximo à Rodovia Raposo Tavares, detiveram o motorista Alan, que foi
encaminhado à Delegacia de Polícia.
A vítima compareceu à Delegacia de Polícia, onde
reconheceu o ora réu.
Estes são os fatos.
Analisa-se inicialmente o recurso defensivo.
O recurso da defesa não comporta provimento.
Tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram
bem demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de
apreensão, assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
O réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva
(fls. 88 sistema Saj).
Tal negativa, no entanto, restou isolada no decorrer da
instrução criminal.
Isto porque, a vítima Henrique Souza, em relatos firmes
e coerentes, confirmou os fatos descrito na prefacial, tendo reconhecido o réu tanto
na fase administrativa da persecução penal quanto em Juízo (fls. 05 e 89 sistema
Saj).
Ressalte-se que, como se sabe, em se tratando de crimes
patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de
testemunhas, a palavra das vítimas é de suma importância para o deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
5
Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, não teriam elas qualquer proveito em
mentir.
No caso vertente, suas declarações constituem a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando
de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância,
sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)” (STJ Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo 5a Turma HC no 311331/MS DJe 08/04/2015).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO
DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL
RELEVÂNCIA,
EM
TAIS
HIPÓTESES.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
OBTIDAS
DA
ANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL.
ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
DA
ARMA
DE
FOGO
PARA
FINS
DO
RECONHECIMENTO
DA
QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE
ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto
condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade” (STJ Ministro Campos Marques 5a Turma AgRg no AREsp
no 297871/RN DJe 24/04/2013).
Diferente não podia ser o posicionamento desta Egrégia
Corte Bandeirante:
“Além do mais, é sabido, nos delitos patrimoniais, quase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
6
sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são sobremaneira
importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria, máxime quando coerentes
e harmônicas com as demais provas, como, aliás, ocorreu no caso dos autos”
(TJSP
Rel. Des. Juvenal Duarte
5a Câmara Criminal
Apelação no
0025200-68.2014.8.26.0050 j. 09/04/2015).
“Além disso, nos delitos patrimoniais, quase sempre
cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é de grande importância no
auxílio para esclarecer os fatos e desvendar autoria, e, no caso presente, deve
prevalecer, pois melhor se amolda à realidade dos fatos. O reconhecimento dos
acusados por sua parte é de grande relevância” (TJSP Rel. Des. José Damião
Pinheiro
Machado
Cogan

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0090416-83.2008.8.26.0050 j. 11/10/2012).
Mas, no presente caso, além da palavra da vítima, existe
o depoimento do Policial Militar Willian, o qual disse que : “...Que juntamente com
seu colega de farda relatam que efetuavam patrulhamento, momento em que
avistaram o veículo Nissan, consultado as placas constou com alerta de roubo
estando na condução Alan Patric Pereira Silva , logrando êxito em abordá-lo pela
Rua Asdrúbal da Cunha. A vítima do roubo foi contatada e reconheceu o implicado
como um dos autores do roubo de seu veículo na data de 28/12/2018...” (fls. 05).
Com efeito, a prova oral é firme no sentido de que o ora
acusado foi o autor do roubo. Em suma, os depoimentos da vítima, os
reconhecimentos efetuados por esta durante a persecução penal e a prova
testemunhal são elementos suficientes para justificar a responsabilidade penal do
recorrente.
As testemunhas de Defesa, por sua vez (fls. 89 sistema
Saj), não conseguiram contradizer a robusta prova produzida pela acusação, eis que
nada souberam acerca dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
7
A majorante do emprego do concurso de agentes deve
ser mantida, sobretudo pelo firme depoimento do ofendido.
Bem demonstrada, pois, a participação do réu na
empreitada criminosa.
Nesse sentido, bem salientou a MM Magistrada, em sua
decisão, As testemunhas defensivas não se prestam como álibi. A testemunha
Dinalva somente trouxe informes quanto aos antecedentes. E a testemunha Michal
disse que esteve com o réu, mas em horário diverso do roubo, cerca de uma hora
depois. Interrogado, o réu negou participação, não explicando por que seria
falsamente acusado tanto por vítima quanto por policiais. Ao contrário do que
argumenta a defesa, a segura prova acusatória produzida impede a
desclassificação para receptação, tendo sido reconhecido com segurança como
autor do roubo. A causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi
comprovada pelos relatos da vítima, a qual narra a divisão de tarefas entre réu e
desconhecidos.
Nesse mesmo sentido, confira-se:
Apelação Criminal ROUBO. Conjunto acusatório
suficiente para manter a condenação. Reconhecimento pessoal efetuado pela
vítima. Bem apreendido na posse do réu. Não havendo motivo concreto para
infirmar tais provas, necessária a manutenção da condenação. Desclassificação
para o crime de receptação. Impossibilidade. Concurso formal devidamente
demonstrado. Ofensa ao patrimônio de vítimas distintas. Causas de aumento
relativas ao concurso de agentes e emprego de armas devidamente comprovadas.
Restrição da liberdade da vítima. Afastamento. Necessidade. Liberdade restringida
por poucos instantes, apenas pelo tempo necessário à realização do roubo.
Redução da Pena. Regime fechado bem aplicado. Réu reincidente. Dado parcial
provimento
ao
recurso.
(TJ-SP
-
APL:
00876801920138260050
SP
0087680-19.2013.8.26.0050, Relator: Rachid Vaz de Almeida, Data de Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
8
28/07/2014, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2014)
Roubo art. 157, § 2o, I e II, do CP, por duas vezes
Absolvição
Inviável - Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Robusto conjunto probatório Réu detido em posse do veículo roubado pouco
tempo depois do delito Reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes
Pena diminuída e regime mantido - Apelo do Ministério Público para ser
reconhecida a causa de aumento pela restrição da liberdade das vítimas Inviável
Vítimas permaneceram em poder do réu pelo tempo necessário à prática do crime
Não há provas nos autos para condenar o acusado pela receptação Recurso
defensivo parcialmente provido e Apelo ministerial improvido. (TJ-SP
00001800420168260536 SP 0000180-04.2016.8.26.0536, Relator: Freitas Filho,
Data de Julgamento: 29/11/2017, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 01/12/2017)
Portanto, nego provimento ao recurso de apelação
interposto por Alan Patric Pereira Silva.
Já quanto ao regime prisional inicial, contudo, razão
assiste, de fato, ao órgão ministerial.
Isso porque, é de ser dito que o regime inicial fechado
para cumprimento da reprimenda afigura-se, indubitavelmente, como o mais
adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e apto a
prevenir a reincidência, haja vista que se trata de delito extremamente grave, que
vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe
especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Nesse sentido, destaque-se entendimento esboçado
pelo Exmo. Desembargador Pinheiro Franco, adotado pela 5a C. Câmara, que passo
a transcrever:
“O autor de roubo, como regra, mostra uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
9
personalidade inteiramente contrária aos preceitos ético-jurídicos mais comezinhos
que orientam a convivência social, fundamento mais do que razoável, insisto, para
a imposição do regime fechado, com a observação de que a primariedade ... não o
faz menos perigoso. Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua ambição econômica,
não tem compromisso com as regras de convivência social e não pode merecer o
afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em
regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do crime,
com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser
submetido a regime mais liberal.”(Apelação n° 0007278-98.2012.8.26.0562,
Relator: Des. Pinheiro Franco; Comarca: Santos; Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 31/10/2013).
E nem se diga que tal imposição baseou-se tão-
somente na gravidade em abstrato do delito, valendo destacar que o réu,
empreendendo grande ousadia, para roubar a vítima simulou a posse de arma de
fogo e em concurso de agentes, simulando uma chamada de aplicativo, subtraiu o
instrumento de trabalho do acusado e todos os bens que estavam no interior do
veículo.
Confira-se
ainda,
entendimento
jurisprudencial
emanado deste E. Tribunal, verbis:
"A concessão do regime aberto ou semiaberto, nos
casos onde a perículosídade do agente é evidente, eqüivale a uma autêntica
impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações"
(RJTACRIM 10/115).
Ante o exposto, não comporta provimento o recurso
defensivo, enquanto o apelo ministerial será acolhido, para adequar-se o regime de
cumprimento de pena imposto ao acusado, mantendo-se, no mais, a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-95.2019.8.26.0050 -Voto no 41.158
10
recorrida, nos termos em que lançada, pelos seus próprios fundamentos fáticos e
jurídicos.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo e, em seguida, DOU PROVIMENTO do recurso ministerial,
apenas para estabelecer o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda
imposta ao acusado, subsistindo, no mais, a r. decisão recorrida.
SÉRGIO RIBAS
Relator